Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. TAXAS. CONDOMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE.
1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação e ocorrendo o reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, facultada e realizada a substituição da parte ré, caberá ao autor reembolsar as despesas e pagar os honorários ao procurador do réu excluído.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em recurso repetitivo, de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação.
3. A interpretação das disposições que normatizam a litigância de má-fé não pode implicar limitação à busca pela tutela jurisdicional, a qual está lastreado em direito assegurado constitucionalmente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.